Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701483-86.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVAIR ANTONIO DE AGUINELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVAIR ANTONIO DE AGUINELO contra decisão proferida no bojo do PJE no 0716864-23.2021.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido da ora agravante de que fosse retificada a requisição de precatório para nela fazer constar que o crédito seria de natureza alimentar. Na via do agravo, aduz que, em se tratando de crédito relativo a licença-prêmio convertida em pecúnia, não pago por ocasião da aposentadoria, resta patente o caráter alimentar da verba devida pelo ente distrital. Sustenta que deve ser concedida a liminar, tendo em vista que o d. magistrado indeferiu a pretensão e determinou o arquivamento do processo. Ademais já possui mais de 60 anos de idade não e poderá se beneficiar da superpreferência no pagamento. Pugna pela antecipação da tutela recursal para “suspender o ato jurisdicional impugnado na Execução de Sentença nos autos 0707809-92.2014.8.07.0016 (sic) para que seja retificado a requisição do precatório considerando como verba de caráter alimentar, por tratar-se de pagamento de licença prêmio em pecúnia não gozada em decorrência de sua aposentadoria. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cumpre analisar o cabimento do agravo de instrumento ora interposto. Nos termos do art. 31 do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela. Não se encontra abarcada, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão que indefere a retificação da natureza do precatório. Ademais, não se aplica, à hipótese, o previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, à míngua de expressa e específica remissão e diante da incompatibilidade com os já mencionados critérios dos Juizados Especiais. Nesse sentido, vide o enunciado no 161 do FONAJE. No entanto, é possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipótese verificada no caso em tela. Com efeito, reputar um precatório como sendo de natureza alimentar ou comum possui consequências práticas enormes, porquanto influencia na ordem em que apresentado o precatório para pagamento, havendo preferência para aquele que possui natureza alimentícia, conforme disposto no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Diante disso, com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, embora encontre ressonância na jurisprudência o pedido deduzido pela recorrente, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a retificação do precatório esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, diante do já mencionado efeito jurídico que a alteração da natureza do precatório acarreta, encontra-se evidenciado o perigo de dano reverso em desfavor do DF. Nesse cenário, não se verifica a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora